Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Roubo consumado. Roubos circunstanciados tentados. Provas. Pena-base. Antecedentes. Conduta social. Tentativa. Fração. Continuidade delitiva. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, no regime fechado, e 67 dias-multa, pelos crimes de roubo consumado e roubos circunstanciados tentados.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se é possível afastar a avaliação desfavorável da conduta social e dos antecedentes do agente; (iii) as frações incidentes para aumento da pena-base e pela tentativa.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos das vítimas, somados à apreensão de arma branca – faca, no local do crime, e aos laudos de exame de corpo de delito das vítimas, são provas suficientes para condenação pelos crimes de roubo.
4. A prática de crime durante cumprimento de pena por delito anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5. A pena poderá ser reduzida na fração máxima (2/3) em razão da tentativa, se o réu, após ameaçar e render as vítimas é interrompido pelas vítimas que reagiram à ação criminosa e o imobilizaram, antes que ele subtraísse os pertences.
6. Entre o roubo consumado e os três roubos tentados praticados em concurso formal há continuidade delitiva, pois a ação posterior é desdobramento da anterior. Unificam-se as penas com único aumento, nos moldes do art. 71 do CP. Cometidos quatro crimes, incide a fração de aumento de 1/4.
7. Na continuidade delitiva a pena de multa será elevada na mesma fração que a privativa de liberdade, não se aplicando o art. 72 do CP.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: arts. 14, II; 61, II, "c" e "h"; 70; 71; 72 e 157, § 2o, VII, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 475.526/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 14/12/2018. TJDFT, Acórdão 1419467, 0725944-90.2020.8.07.0001, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJe: 10/5/2022; Acórdão 1374108, 07002730720218070009, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 6/10/2021; Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, DJE 19/12/2023.